Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTUAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PUBLICITÁRIOS, EM INFRAÇÃO AO ARTIGO 26 DA LEI MUNICIPAL No 14.517/07. Os documentos acostados aos autos não são capazes de afastar a legitimidade da autuação. Irrelevância de quem distribui o material. Os panfletos e folhetos demonstram que a autora é a beneficiária da divulgação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTUAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PUBLICITÁRIOS, EM INFRAÇÃO AO ARTIGO 26 DA LEI MUNICIPAL No 14.517/07. Os documentos acostados aos autos não são capazes de afastar a legitimidade da autuação. Irrelevância de quem distribui o material. Os panfletos e folhetos demonstram que a autora é a beneficiária da divulgação. Aplicação do artigo 26, "caput" e § 1o, da Lei no 14.517/2007. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.